Tribunal: TJSP
Processo: 2193933-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Revisional de contrato. Pandemia. Decisão que indeferiu pedido de prorrogação da tutela de urgência para redução temporária do aluguel. Imóvel locado situado em prédio comercial. Pretensão à prorrogação do abatimento nos aluguéis. Acolhimento parcial do inconformismo, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Revisional de contrato. Pandemia. Decisão que indeferiu pedido de prorrogação da tutela de urgência para redução temporária do aluguel. Imóvel locado situado em prédio comercial. Pretensão à prorrogação do abatimento nos aluguéis. Acolhimento parcial do inconformismo, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Situação atípica a autorizar, temporiamente, a aplicação da Teoria da Imprevisão. Possibilidade na redução de 30% do valor do aluguel. Situação que poderá ser revista a depender da alteração do cenário atual. Recurso parcialmente provido.